Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-34.2008.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000381-03.2008.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU /PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): GILVANE CONSTANTINO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. FURTO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000381-03.2008.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU /PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): GILVANE CONSTANTINO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Penal interposta por
GILVANE CONSTANTINO DA SILVA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu /PA,
que o condenou à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 26 de maio de 2008, por volta de 01:00 hora da madrugada, o policial militar Luiz Cláudio Granado de Oliveira apresentou os nacionais Edilberto Nascimento da Silva, vulgo `Zé Grandão¿ e Gilvane Constantino da Silva, vulgo `Lalê¿, ora apelante, em virtude de os mesmos terem furtado o estabelecimento comercial do Sr. Severino, ocasião em que foi encontrado com Lalê um saco com várias mercadorias furtadas do referido estabelecimento.

Aduz, ainda, que a vítima relatou que no dia 25 de maio do mesmo ano, por volta das 23:30 horas, Lalê arrombou o telhado de seu comércio denominado Mercadinho São Francisco e da parte de dentro passava mercadorias para os nacionais Zé Grandão e Thalyson. E, enquanto Lalê, de dentro do comércio, escolhia as mercadorias, Zé Grandão as recebia pelo telhado, que por sua vez, repassava para Thalyson que estava em baixo. Afirma que uma pessoa foi até sua casa e lhe avisou o que estava acontecendo e, ao chegar lá, constatou que os três estavam furtando seu comércio. Teve subtraídos do local três garrafas de vinho de 1,5 litro, duas garrafas de vinho de 700 ml, um quilo de arroz, seis isqueiros, dois prestobarbas, vinte e oito carteiras de cigarros de diversas marcas, quatro Tridents e um Flenasp.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, sendo parcialmente procedente da denúncia deveu-se ao fato do juiz sentenciante ter absolvido o denunciado Thalyson Pablo Silva Freitas, por falta de provas e foi aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e, alternativamente, pugna pela redução da pena imposta, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça,

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Percebe-se que o presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto qualificado encontram-se devidamente provada nos autos, principalmente pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ. AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo previsto no Art. 155, § 4°, I e IV do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, o MM. Magistrado analisou as circunstâncias judiciais

nos seguintes termos:
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado GILVANE CONSTANTINO DA SILVA.
A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime para auferir lucro sem trabalho.
Sua conduta social consta como desregrada, já possuindo outros processos.
As consequências do crime foram em grau médio, pois apenas parte dos objetos foram recuperados.
Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento com destruição de obstáculo e em concurso.
O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.
O Acusado tomou rumo ignorado e já possui outro processo.
Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:
1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão que concretizo por ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 100 (cem) dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Percebe-se que o Juízo
a quo
considerou como negativas
a culpabilidade, conduta social, as consequências, os motivos e as circunstâncias do crime .

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de
furto qualificado
, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora